Tribunal: TJES
Processo: 5011225-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011225-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLUCIA BATISTA ERVATTI
AGRAVADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO MEDIDOR – RECURSO PROVIDO.

1.
Na hipótese de fraude no medidor, por ato de responsabilidade do consumidor/usuário, é possível realizar o corte no fornecimento de energia elétrica, mediante procedimento estipulado pela própria ANEEL, desde que assegurada a ampla defesa e o contraditório ao consumidor e a cobrança se refira ao
“inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
(STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018)

2.
No caso, os documentos dos autos demonstram que o efetivo contraditório não foi assegurado ao consumidor, bem como que

a cobrança que ensejou a suspensão do fornecimento dos serviços não se refere ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011225-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLÚCIA BATISTA ERVATTI

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARLÚCIA BATISTA ERVATTI
contra

a r. decisão do ID 3750746, que indeferiu a liminar requerida, por considerar ausente o
periculum in mora.

Nas razões recursais, ID 3750742, a agravante afirma que o TOI nº 3491389 foi lavrado na presença de pessoa incapaz, o que denota a violação do direito de defesa, de modo que não lhe pode ser imposta a recuperação de consumo, tampouco determinada a suspensão do fornecimento dos serviços.

Sustenta que está sendo privada, injustamente, do fornecimento dos serviços de energia elétrica há seis meses, fato este que ofende a dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões ID 3890996, na qual a EDP afirma que o TOI possui presunção de legitimidade e que a suspensão do fornecimento de energia não é ilícita porque se trata de débito atual.

Decisão ID 3795390 na qual o E. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, em substituição ao E. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (relator originário afastado), na forma do art. 36 do RITJES, deferiu a liminar pretendida.

Decisão ID 4716078 mediante a qual o E. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS pronuncia o seu impedimento.

Pois bem.

Após rever os autos, tenho por bem confirmar o entendimento já externado na decisão de recebimento do recurso.

Como se sabe, o C. STJ analisou a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica sob três prismas.

Nos casos de mero inadimplemento das faturas, pode a concessionária suspender o serviço, desde que se trate de débito atual
2
e que o corte seja realizado após aviso prévio
3
.

Nas hipóteses de
recuperação de consumo
a ação a ser promovida pela concessionária dependerá do motivo da cobrança pelo débito não faturado.

Se a situação decorre de
falha do medidor
, por se tratar de responsabilidade da concessionária (defeito existente no aparelho ou impossibilidade de correta aferição), a suspensão do fornecimento como forma de cobrança pelos valores recuperados não é lícita, de modo que deve a concessionária buscar as vias ordinárias de cobrança
.

Na hipótese de
fraude no medidor
, por ato de responsabilidade do consumidor/usuário,
é possível realizar o corte no fornecimento
de energia elétrica, mediante procedimento estipulado pela própria ANEEL
,
desde que assegurada a ampla defesa e o contraditório ao consumidor,
pelo
inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de
90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que
executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Sobre essa questão específica, o C. STJ se manifesta:

(...) Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (...).

STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018.

No caso dos autos, consta no ID 3750758 TOI nº 3491389, lavrado pelo funcionário da concessionária de energia e subscrito pela recorrente MARLÚCIA BATISTA ERVATTI em 09/07/2021.

Consta, ainda, no ID 3750759, documento que indica que, no mês de abril de 2022, ou seja, nove meses após a lavratura do TOI nº 3491389, foi cobrada recuperação de consumo no valor de R$ 11.174,39 (onze mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Acerca da alegação de incapacidade civil da recorrente MARLÚCIA BATISTA ERVATTI, subscritora do TOI nº 3491389, denota-se dos autos a existência de curatela definitiva desde 02/07/2008.

Tal circunstância indica, ao menos neste juízo de cognição sumária inerente à tutela provisória, que realmente não foi assegurado o contraditório e ampla defesa ao consumidor, dada a situação peculiar de curatela.

Não fosse isto, denota-se que o corte de energia também é irregular. Explico.

Ao que indicam os autos o débito objeto do corte de energia diz respeito ao período de julho/2018 a julho/2021, sendo certo que a cobrança da recuperação de consumo abrangeu todo esse período, no valor de R$ 11.174,39 (onze mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos). Desse modo, o corte pelo não pagamento do valor global da recuperação de consumo, não se limitou a cobrança do inadimplemento corresponde ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude.

Com efeito, compreendo que a irregularidade apontada pelo consumidor

está devidamente comprovada nos autos.

A urgência se impõe, de forma insofismável, uma vez que o fornecimento de energia é bem essencial e sua interrupção de forma irregular gera situação de grave risco de dano, o que indica a necessidade de reforma da decisão.

Posto isto,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para suspender a exigibilidade da cobrança do débito apurado no TOI nº 3491389, bem como para determinar a religação da energia da unidade consumidora caso a suspensão tenha relação, tão somente, com o débito oriundo do TOI nº 3491389.

É
como voto.

2
O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. STJ. 1ª Turma.AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 08/06/2017.

3
Art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95.

É ilegítima a suspensão de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, devendo o valor ser cobrado pelas vias ordinárias. STJ. 1ª Turma. EDcl no REsp 1339514/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05/03/2013.

Arts. 129 e 130 da Resolução normativa 414/2010-ANEEL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento,

para suspender a exigibilidade da cobrança do débito apurado no TOI nº 3491389, bem como para determinar a religação da energia da unidade consumidora caso a suspensão tenha relação, tão somente, com o débito oriundo do TOI nº 3491389.